Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012042-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), CARLOS WILIBALDO FRANTZ - CPF: 143.172.141-72 (AGRAVANTE), MARCOS DE CAMPOS - CPF: 073.445.788-08 (AGRAVADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – TÉRMINO DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR – VEDAÇÃO DE RENOVAÇÃO VERBAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Havendo previsão legal de despejo em sede liminar quando a ação tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, como no caso dos autos, e diante da vedação, pelo próprio contrato entabulado entre as partes, de tratativas verbais para renovação do acordo, não há razão para a permanência do locador no imóvel do locatário, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS WILIBALDO FRANTZ
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Despejo de n. 1008117-39.2021.8.11.0003, manejada em face de
MARCOS DE CAMPOS
, revogou a tutela de urgência outrora conferida em favor do autor, ora agravante, que impunha ao agravado a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide.

Para tanto, o agravante alega que, além do juízo de base não ter observado as regras atinentes ao contraditório e à ampla defesa para a revogação da medida liminar, não há nenhuma razão para a revogação da decisão, tendo em conta que todos os requisitos da tutela de urgência deferida anteriormente foram preenchidos.

Pondera que o agravado não promoveu qualquer ação renovatória do contrato de aluguel, o que, aliado ao desinteresse do agravante na renovação contratual, autoriza a ordem de desocupação, já que o contrato entabulado entre as partes se encontra vencido desde a data de 01.04.2021.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

93854484).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 95469454, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que revogou a tutela de urgência outrora conferida em favor do autor, ora agravante, que impunha ao agravado a desocupação voluntária do imóvel objeto da lide.

O reclamo merece prosperar, adianta-se.

Isso porque, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de id. n. 1008794-78.2021.8.11.0000, restou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar de despejo almejada pelo agravante, que comprovou, documentalmente, o desinteresse na prorrogação do contrato de locação entabulado com o agravado, encaminhando-lhe a tempo a notificação para a desocupação do imóvel.

A propósito, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO -

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – TÉRMINO DO CONTRATO - NOTIFICAÇÃO DO LOCATÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
-
Desde o exame sumário do presente recurso e agora em sede de análise exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, quanto aos pressupostos processuais que autorizaram o deferimento da liminar almejada pelo agravado, o qual comprovou, documentalmente, o desinteresse na prorrogação do contrato e o requerimento expresso de desocupação do imóvel

II - Não subsiste o argumento da necessidade de prorrogação da permanência do agravante no imóvel, em razão do estoque de peixes mantidos no imóvel, mormente pelo prazo razoável concedido para desocupação da área e, por consequência, para a realocação dos animais
.”

Ademais, ainda que o agravado alardeie um suposto acordo verbal para a prorrogação do contrato, que o teria induzido a adquirir expressiva quantidade de peixes, certo é que o contrato original firmado entre os litigantes previa que, caso houvesse renovação da avença, esta deveria ocorrer por meio escrito, decorrente de mútuo acordo entre as partes, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Assim, havendo previsão legal de despejo em sede liminar quando a ação tiver por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, como no caso dos autos, e diante da vedação, pelo próprio contrato entabulado entre as partes, de tratativas verbais para renovação do acordo, não há razão para a permanência do locador no imóvel do locatário, ora agravante.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA NO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE REVOGOU INTERLOCUTÓRIO ANTERIOR E INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LOCATÁRIA QUE INVOCA A EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO. TESE RECHAÇADA. CLÁUSULA COM PREVISÃO EXPRESSA DE RENÚNCIA. EXEGESE DO ART. 35 DA LEI 8.245/1991. SÚMULA 335 DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO PREENCHIDOS, A TEOR DO ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI DE LOCAÇÕES. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.” (TJ-SC - AI: 40141008220198240000 Guaramirim 4014100-82.2019.8.24.0000, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 05/12/2019, Sétima Câmara de Direito Civil)

Registre-se que o despejo tratado até então nos presentes autos se trata de despejo voluntário, e não compulsório, como sugere o agravante, pois este deverá ocorrer apenas na hipótese de recalcitrância imotivada do agravado.

Por tais razões, deve ser reformada a decisão de base que revogou a decisão liminar que havia autorizado o despejo da parte agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e autorizar o despejo voluntário do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021